Tribunal: TJSP
Processo: 1037048-79.2021.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Eduardo Prataviera
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-13

Ementa:
RECURSO VOLUNTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO ("ITCMD"). BEM IMÓVEL. VALOR DO QUINHÃO. Sentença que concedeu a segurança. Limite de isenção que deve considerar apenas a parcela efetivamente transmitida ao patrimônio do herdeiro. Sentença mantida. Recurso voluntário e Reexame necessário

Ementa:
RECURSO VOLUNTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO ("ITCMD"). BEM IMÓVEL. VALOR DO QUINHÃO. Sentença que concedeu a segurança. Limite de isenção que deve considerar apenas a parcela efetivamente transmitida ao patrimônio do herdeiro. Sentença mantida. Recurso voluntário e Reexame necessário desprovidos.